Tribunal: TJSP
Processo: 0012358-38.2013.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-05
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Apelação da Defesa – Falso testemunho – Provas suficientes à condenação – Declarações falsas, prestadas na condição de testemunha – Tentativa de eximir a responsabilidade criminal de terceiro – Crime de natureza formal e cometido contra a administração da Justiça, caracterizado, portanto, independente do resultado – Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal em razão da existência de

Ementa:
Apelação da Defesa – Falso testemunho – Provas suficientes à condenação – Declarações falsas, prestadas na condição de testemunha – Tentativa de eximir a responsabilidade criminal de terceiro – Crime de natureza formal e cometido contra a administração da Justiça, caracterizado, portanto, independente do resultado – Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal em razão da existência de maus antecedentes – Majoração em 1/6 por conta da circunstância agravante da reincidência – Incidência da causa de aumento prevista no artigo 342, § 1o, do Código Penal, com elevação da pena em 1/6 – Regime prisional semiaberto mantido, ante os antecedentes criminais – Recurso de apelação desprovido.